Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. E-COMMERCE - ENTREGA DO PRODUTO VENDIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO - RELAXAMENTO DO DEVER IMPOSTO CONTRATUALMENTE - CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO PROVIDO
1. Todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados (art. 3o, §2o e art. 7o, parágrafo único, CDC). É parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil a plataforma digital que intermedeia negócio de compra e venda de produtos pela internet, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos. Eventual ausência de responsabilidade pelo resultado danoso é de ser examinada como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da empresa autora/recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de produtos on-line e contratou os réus/recorrentes para a prestação de serviços de intermediação e de meio de pagamento. Ou seja, os serviços prestados pelos requeridos se destinam ao desempenho da atividade econômica da parte autora. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada com base no Código Civil.
3. In casu, a autora Over Power Eletrônicos Ltda utilizou a plataforma dos réus para efetuar a venda de um Playstation 5 825 GB, pelo valor de R$ 7.499,90. Ocorre que, após a confirmação do pagamento, a autora realizou a entrega do produto de forma direta sem exigir do comprador que firmasse recibo de entrega da mercadoria. Lado outro, o comprador indicado na plataforma apresentou reclamação aduzindo que não realizou a compra, a qual foi acolhida, porque demonstrada a ocorrência de fraude praticada por terceiro (ID 49617932), sendo os valores devolvidos à operadora de cartão de crédito.
4. O Mercado Livre utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários. O site possui o “programa de proteção ao vendedor”, utilizado nos casos de “operações contestadas”, que podem ocorrer, dentre outros, quando o comprador não reconhece o pagamento que realizou com o cartão de crédito. Nesses casos, somente a comprovação da entrega do produto é capaz de garantir o crédito do valor na conta do vendedor.
5. O site também contém informações sobre como proceder no caso em que a mercadoria é entregue pessoalmente, sendo considerado comprovante de entrega a nota fiscal em nome do comprador e por ele assinada.
6. É de se notar que a autora foi instada a apresentar o comprovante de entrega do produto, conforme os termos e condições de uso do Mercado Pago e quedou-se inerte (ID 49617954, fl. 09).
7. Inobstante a alegação da parte autora de que realizou a entrega do produto mediante a apresentação do comprovante de compra, certo é que esta não exigiu do comprador o recibo de entrega e documentação pessoal de quem retirou a mercadoria.
8. Assim, está demonstrado que a empresa requerente relaxou no dever de cautela, ao entregar o produto vendido sem exigir documento formal que comprovasse o ato, não sendo suficiente para suprir esse documento a alegação de que lhe foi apresentado comprovante de compra.
9. Embora a prova produzida não seja suficiente para atribuir responsabilidades aos requeridos, que importe em pagamento da quantia reclamada poderá sê-lo para impor o pagamento do preço ajustado no negócio em eventual demanda contra a pessoa que, de fato, comprou e retirou o produto.
10. Verifica-se que o desatendimento dos autores quanto às condições de uso da plataforma foi a causa determinante do prejuízo reclamado, não podendo imputar a responsabilidade aos requeridos. Assim, inexistente qualquer falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos materiais, muito menos por danos morais.
11. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.